Tribunal: TJPA
Processo: 0000227-42.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000227-42.2011.8.14.0065

APELANTE: ADILSON BRITO FERNANDES, ADNA BRITO FERNANDES, ANA MARIA BRITO FERNANDES

APELADO: MARIA IDENE SILVA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS REGULARMENTE ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
A configuração de uma entidade familiar depende da presença dos requisitos legais para sua caracterização que, analisados conjuntamente, impõe ou não seu reconhecimento, incumbindo ao autor da demanda o ônus da prova do fato constitutivo do direito buscado, nos exatos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015, ônus do qual se desincumbiu a autora.

2-
Conforme se depreende dos autos, a prova documental evidencia a união havida entre o casal. Há a indicação de que ambos residiam no mesmo imóvel, bem como notas fiscais demonstrando compras de produtos alimentícios, eletrodomésticos e móveis feitas em nome do falecido e entregues no endereço em que ele residia com a apelada. Ademais, o contrato de locação estava em seu nome e vigente, por ocasião do falecimento e constam provas testemunhais, que atestaram se tratar de marido e mulher e que dormiam juntos todos os dias.

3-
Além disso, as partes recorrentes não se desincumbiram de demonstrar que o falecido não estava separado de fato de Ana Maria, por ocasião de seu óbito, ressaltando-se que tal ônus lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC
.

4-
Desta feita, não resta dúvida quanto à existência da união estável entre a autora e o
de cujus
, tendo a recorrida comprovado, por meio de diversos documentos apresentados aos autos, ter preenchido os requisitos essenciais caracterizadores da referida união, nos termos do art. 1.723 do CC.

5-
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
,
tendo como apelantes ANA MARIA BRITO FERNANDES e OUTROS

e ora apelada

MARIA IDENE SILVA MACEDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA MARIA BRITO FERNANDES e OUTROS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA
, que julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando a existência da união estável
post mortem
entre a autora
MARIA IDENE SILVA MACEDO
e o falecido Sinval Beraldo Fernandes, pelo período compreendido entre o mês de janeiro de 2022 até 18.08.2005 (óbito do
de cujus
), condenando as partes requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)

do valor da causa (ID 1865164).

A autora, ora apelada, ajuizou ação objetivando o reconhecimento legal de sua união estável com o falecido Sinval Beraldo Fernandes, que durou a partir do ano 2002 até a ocorrência de seu óbito, em agosto de 2005.

As partes requeridas, ora apelantes, herdeiros do
de cujus
, foram citadas e apresentaram contestação, requerendo a improcedência da ação.

O feito seguiu regular trâmite até a prolação da sentença, que julgou procedente a demanda (ID 1865164).

Inconformados, os demandados interpuseram
recurso de apelação,
aduzindo que a relação matrimonial entre o falecido e a autora não pode ser reconhecida, na medida em que não restou comprovada a sua separação de Ana Maria Brito Fernandes, por ocasião do óbito
(
ID 1865315).

Para comprovar, sustentam os apelantes que foi realizado seguro de vida pelo
de cujus
, ainda no ano de 2005, no qual apenas constam como beneficiários sua esposa, Ana Maria e seus filhos, Adilson e Adna.

Ressaltam que a autora pretende alcançar massa patrimonial de seu pai/esposo, criando a versão de união estável, o que fere frontalmente os direitos da legítima esposa, os quais devem ser resguardados.

Aduzem que inexistem indícios, tampouco provas de
affectio maritalis
, razão pela qual requerem o provimento do recurso,
para reformar a sentença e declarar que a relação de união estável havida entre a apelada e o falecido não existiu.

Em sede de contrarrazões, a autora refuta todos os argumentos trazidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença (ID 1865318).

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne do presente apelo tem como intuito analisar a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo sua união estável com o
de cujus
Silval Beraldo Fernandes, alegado esposo e pai dos ora recorrentes.

A respeito do assunto, a Constituição Federal estabelece em seu art. 226, caput, que:

"a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado." e, para efeitos de proteção do Estado, "é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento"
(CF, art. 226, § 3º).

Já o art. 1.723 do Código Civil, dispondo sobre a matéria, estabelece a necessidade de comprovação de que a entidade familiar que se quer reconhecer seja pública e notória
,
senão vejamos:

“É reconhecida como entidade familiar a união entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Conforme ensinamento de Euclides de Oliveira
[1]

“a situação de convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam os direitos assegurados aos companheiros”
.

Para o referido doutrinador, os requisitos legais devem estar conjuntamente presentes, não bastando a comprovação de uma ou algumas das características que elenca, quais sejam:
“a) convivência, b) ausência de formalismo, c) diversidade de sexos, d) unicidade de vínculo, e) estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais”
[2]
.

A jurisprudência também ratifica tal posicionamento:

CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL

POST

MORTEM
. REQUISITOS. ARTIGO 1.723, CÓDIGO CIVIL. 1. Tendo a autora comprovado a convivência pública, contínua e duradoura com o falecido, por meio de prova testemunhal, correta a sentença que declarou a existência da
união

estável
entre as partes até a morte do varão. 2. Recurso não provido. (TJDF, APC 20110910233564, publicado em 11/09/2015)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
.
POST

MORTEM
. PROVA. A prova colhida comprova a coabitação, a comunhão de vida e de interesses, com intuito de constituir família, daí a procedência do pedido, reconhecida a
união

estável
afirmada. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067034967, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 02/12/2015).

Nota-se, assim, que a configuração de uma entidade familiar depende da presença desses fatores para sua caracterização, os quais, analisados conjuntamente, impõe ou não seu reconhecimento, incumbindo ao autor da demanda o ônus da prova do fato constitutivo do direito buscado, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual, como se verá, se desincumbiu a autora.

In casu, questiona-se, aqui, o relacionamento havido entre SINVAL BERNARDES FERNANDES, falecido em 18.08.2005 e a autora MARIA IDENE SILVA MACEDO.

Conforme se depreende dos autos, a prova documental evidencia a união havida entre o casal, que morava no mesmo endereço, bem como que o falecido havia se separado judicialmente da requerida Ana Maria Brito Fernandes.

Como forma de evitar a repetição de argumentos, transcrevo trecho da decisão combatida:

“Na presente demanda sustenta a requerente que conviveu com ode cujus, do ano 2002 até a morte dele, em agosto de 2005.

Consoante análise deste feito,
verifico inexistir nos autos qualquer prova em sentido contrário ao que alega a autora, tendo esse fato, inclusive, restado incontroverso, conforme se infere das provas colacionadas nos autos e da produzida no decorrer da instrução
.

As provas documentais apresentadas mostram-se bastante relevantes. Senão, vejamos: os documentos nas fls. 11, 14/15, 21/32 demonstram que a requerente e o falecido indicavam residir no mesmo endereço, qual seja, Av. Lauro Sodré, n°, 1050, nesta cidade. Alguns desses documentos demonstram a compra de produtos alimentícios, eletrodomésticos e móveis em nome do falecido, entregues no endereço acima informado e recebido pela parte autora.

O Contrato de Locação do referido imóvel está em nome do de cujus (fls. 14/15), com início em 10/02/2005 e término em 10/08/2005, ou seja, uma semana antes de seu falecimento, conforme indica a certidão de óbito na fl. 12. Não obstante, os demais documentos já referidos comprovam que o casal já residia naquele endereço antes da data do contrato acima mencionado, pois o cupom fiscal na fl. 11 é datado de 23/12/2004.

A Unidade Consumidora do endereço do casal (Av. Lauro Sodré, 1.050, Xinguara- PA) está no nome do falecido (fls. 31/32).

Percebo que o documento na fl. 30 trata-se de uma nota de supermercado demonstrando a entrega de uma compra no endereço acima descrito no exato dia da morte de Sinval Beraldo Fernandes. A nota está assinada pelo filho do de cujus, o que também demonstra que não era somente a requerente que morava lá, mas o falecido também.

As duas testemunhas ouvidas em juízo reconheceram a união estável entre a requerente e Sinval Beraldo Fernandes (reconhecido por elas através das fotografias na fl. 13), ao declararem que eles moram juntos e que ele era o marido dela.

A testemunha Reylla Carvalho Soares declarou não se recordar com exatidão, mas que tendo como parâmetro o nascimento de sua filha, acredita que a parte autora e o falecido alugaram a casa de sua propriedade e nela passaram a residir juntos entre os anos de 2002 a 2003 e lá permaneceram aproximadamente, dois anos e meio a três anos.

A testemunha Elizangela Aparecida Assis Braga declarou em juízo que foi vizinha da requerente e do falecido por três anos e asseverou que ele dormia na casa todos os dias.

Em seu depoimento a autora alegou que já no primeiro mês do ano de 2002 Sinval Beraldo passou a morar com ela.

Ressalto que a decisão judicial na fl. 19 comprova que o de cujus separou-se judicialmente da requerida Ana Maria Brito Fernandes em 22.11.2002. Não obstante, passados sete meses da separação judicial, já em 09.07.2003, firme era a intenção em colocarem fim à sociedade conjugai que Sinval Beraldo Fernandes e Ana Maria Brito

- já assinando com nome de solteira - realizaram acordo de partilha (fl. 34v).

Assim, diante dos documentos existentes nestes autos entendo que a sociedade conjugal entre o falecido e a requerida Ana Maria Brito Fernandes já havia findado, diferentemente do casamento entre eles que só se interrompe com a morte ou o divórcio
.
Isso explica o fato de constar na certidão de óbito que o falecido era casado, pois ainda não havia se divorciado.

As provas colacionadas são bastante razoáveis, não há motivos para duvidar da seriedade do conjunto probatório. Diante do supra expendido, deve ser reconhecida a união estável, que, por já ter se encerrado, conforme faz prova o documento (certidão de óbito) trazido pela requerente, deve ser extinta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para reconhecer e declarar a união estável havida entre MARIA IDENE SILVA MACEDO E SINVAL BERALDO FERNANDES, no período de janeiro de 2002 a 18/08/2005 (falecimento dele).

Condeno os requeridos ao pagamento, pro rata, das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo, com fulcro no art. 85, § 8° do CPC, em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Ademais, as partes recorrentes não se desincumbiram de demonstrar que o falecido não estava separado de fato de Ana Maria, por ocasião de seu óbito, ressaltando-se que tal ônus lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. O fato de a mesma constar como dependente no seguro de vida não é capaz de desconstituir as provas da união estável juntadas pela autora e corretamente apreciadas pelo Juízo
a quo
.

Desta feita, não resta dúvida quanto à existência da união estável entre a autora e o
de cujus
, na medida em que a recorrida comprovou, por meio de diversos documentos apresentados aos autos, ter preenchido os requisitos essenciais caracterizadores da referida união, nos termos do art. 1.723 do CC.

Em casos análogos, o entendimento jurisprudencial não fora diverso do exposto, vejamos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". REQUISITOS PREENCHIMENTO.
I - Para o reconhecimento da união estável, há se comprovar o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, com o intuito de formar família. II (...)III. Deu-se provimento ao recurso. (
Acórdão n.927226
, 20140310345504APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.1. Ainda que a coabitação não constitua requisito essencial para o reconhecimento de união estável, sua configuração representa dado relevante para se determinar a intenção de constituir família, devendo a análise, em processos dessa natureza, centrar-se na conjunção de fatores presente em cada hipótese, como a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a posse do estado de casado, a fidelidade, a continuidade da união, entre outros.2. Comprovado que o relacionamento havido entre a autora e o de cujus preenche esses requisitos, imperioso o reconhecimento da união estável.3. Negou-se provimento ao recurso.(
Acórdão n.899312
, 20120310272704APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 159)

Dessa maneira, não merece prosperar as razões dos recorrentes, devendo a sentença ora guerreada ser mantida, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

[1]
União Estável, do Concubinato ao Casamento, 6ª edição, editora Método, p. 149, 2003.

[2]

Op. cit.
p. 122.

Belém, 09/05/2024